Tribunal: TJDFT
Processo: 0727073-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727073-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDINEIDE SOARES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALDINEIDE SOARES DE OLIVEIRA contra a decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0708102-80.2019.8.07.0018 movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, homologou os cálculos judiciais. Nas razões recursais (ID 18186816), narra tratar de cumprimento individual de sentença coletiva que culminou com a homologação dos cálculos da contadoria judicial, sob argumento da validade dos índices de correção monetária do Manual de Cálculos da Justiça Federal para as ações condenatórias em geral. Afirma equívoco do juízo de origem ao homologar a planilha de cálculos supracitada, uma vez estar em desconformidade com a decisão anterior, já preclusa, que fixou os parâmetros de juros e correção monetária a serem aplicados com base da decisão pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.495.146/MG. Alega, ainda, apresentar erros na indigitada memória de cálculos, tendo em vista a aplicação errônea do BTN, IPC, INPC e IPCA, acarretando-lhe consideráveis prejuízos. Sustenta o direito ao reembolso das custas pagas de forma adiantada, em razão do princípio da sucumbência previsto no artigo 82, § 2o, do Código de Processo Civil e na jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão objurgada. No mérito, requer sua reforma. Preparo efetuado (ID 18186818). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que homologou os cálculos judiciais. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, não vislumbro a urgência do pleito, pois, muito embora o juízo tenha homologado os cálculos, verifica-se ter condicionado o prosseguimento do feito à preclusão do decisum vergastado. Nesse contexto, não se vislumbra ser necessária a suspensão almejada, pois já determinada na decisão hostilizada. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 31 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator